Tribunal: TJSP
Processo: 2186173-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tributário - ICMS – Objeção de pré-executividade – Cabimento, com fulcro na Súmula no 393, do A. STJ – Pedido que independe de dilação probatória - Multa confiscatória caracterizada - Verba honorária devida ainda que o acolhimento parcial da exceção não acarrete a extinção da execução - Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Honorários – Interpretação

Ementa:
Tributário - ICMS – Objeção de pré-executividade – Cabimento, com fulcro na Súmula no 393, do A. STJ – Pedido que independe de dilação probatória - Multa confiscatória caracterizada - Verba honorária devida ainda que o acolhimento parcial da exceção não acarrete a extinção da execução - Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Honorários – Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2186173-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante MIDLAND LOGÍSTICA EIRELI, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2186173-06.2020.8.26.0000
Agravante: Midland Logística Eireli
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Barueri
Vara: Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 17034)
Tributário - ICMS Objeção de pré-executividade
Cabimento, com fulcro na Súmula no 393, do A. STJ
Pedido que independe de dilação probatória -
Multa confiscatória caracterizada - Verba honorária
devida ainda que o acolhimento parcial da exceção
não acarrete a extinção da execução - Precedentes
recentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal
Honorários
Interpretação isonômica e
teleológica que deve recair sobre a redação do §8o
do
art.
85
do
CPC/2015,
sob
pena
de
desproporcional ônus às partes - Decisão reformada
em parte Recurso parcialmente provido

Agravo de instrumento manejado por Midland
Logística Eireli em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
nos autos de demanda executória em trâmite perante a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Barueri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a reforma da r. interlocutória
combatida, que acolheu apenas parcialmente a objeção de pré-
executividade oposta, para que seja reconhecido o caráter confiscatório
da multa, com a majoração da condenação da agravada no ônus
sucumbencial.
Recurso tempestivo, processado (fls. 76/78) e
contrariado (fls. 82/87).
Tal, em abreviado, o relatório.
A demanda originária foi proposta pela Fazenda
Pública, objetivando a cobrança de crédito relativo a ICMS,
consubstanciado no Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM no
4.090.100, totalizando o valor de R$ 1.874.417,03.
Após a citação, a agravante a opôs, pugnando
pelo reconhecimento do efeito confiscatório da multa aplicada, uma vez
que seu valor excede o patamar razoável de 100% do tributo, com a
condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juízo a quo acolheu parcialmente a objeção
de pré-executividade para determinar o recálculo do crédito, utilizando-se
a Taxa Selic como índice dos juros, observando seu devido reflexo na
multa aplicada. Com relação à multa, a magistrada de origem ponderou
que “não se vislumbra ilegalidade/inconstitucionalidade no que tange ao
valor da multa, pois esta considerou em sua base de cálculo o valor do tributo
e os juros, o que é plenamente cabível como ditos supra, sem superar 100%
dessa somatória, devendo-se apenas adequar o valor, uma vez que o valor
cobrado a título de juros deverá ser diminuído, haja vista ter sido obtido com
utilização de índice inconstitucional como explicitado no item anterior.” (fls. 79
dos autos originários)
A recorrente desafia a r. decisão por meio do
presente instrumento, alegando, em síntese, que cabível se faz a
discussão em sede de exceção de pré-executividade acerca do caráter
confiscatório da multa.
Em que pese aos fundamentos da r. decisão
dardejada, o recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, cumpre registrar o teor da Súmula
no 393, do STJ, segundo o qual: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao fato de a multa ter sido
cominada nos termos do art. 85, II, “c”, §§1o, 9o e 10 da Lei no
6.374/1989, o qual expressamente assevera como base de cálculo o
valor da operação realizada e não o valor do tributo, salta aos olhos
desta Relatoria o fato de a multa punitiva ter sido fixada em R$
723.620,76, ao passo em que o valor principal corresponde a R$
631.004,51 (fls. 2/3 dos autos originários).
Dessa
forma,
a
constatação
do
caráter
confiscatório da referida multa independe de dilação probatória. Logo,
pode ser discutido em sede de exceção de pré-executividade, conforme o
entendimento do STJ, adiante trazido:
RECURSO
ESPECIAL
-
RECONHECIMENTO
DE
DECADÊNCIA
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - POSIÇÃO FIRMADA
NO
RESP
1.104.900/ES,
JULGADO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC
-
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Esta
Corte,
no
julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido à
sistemática
do
art.
543-C,
do
CPC,
firmou
entendimento no sentido de admitir exceção de pré-
executividade nas situações em que não se faz
necessária dilação probatória ou em que as questões
possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado,
como as condições da ação, os pressupostos
processuais, a decadência e a prescrição. 2. O
Tribunal de origem reconheceu a decadência, por
entender que no caso concreto não se fazia
necessário dilação probatória. Do mesmo modo, o v.
acórdão
embargado,
analisando
os
elementos
constantes do julgado, entendeu por dar parcial ao
recurso especial, para afastar a decadência quanto
aos fatos geradores ocorridos em 1995. 3. Embargos
de declaração rejeitados. (STJ, Resp no 1.187.995/DF, Rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desa. Conv.Dra. DIVA MALERBI, 2a Turma, j. 04.12.2012)
Neste ínterim, passa-se a analisar a multa
aplicada em desfavor da agravante.
Tal
questão
suscita
polêmica
no
âmbito
doutrinário e jurisprudencial, dado o entendimento de que o princípio do
não-confisco, insculpido no art. 150, IV da CRFB, aplica-se não só a
tributos, mas também às multas fiscais. Portanto, em se tratando regra
de índole constitucional concretizadora do respeito à capacidade
contributiva, imperiosa sua extensão a todas as manifestações fiscais
que afetem o patrimônio do contribuinte.
Com efeito, se os tributos não podem ser
onerosos a ponto de inviabilizar a atividade econômica ou o direito de
propriedade, o mesmo deve valer às multas, pois o bem jurídico a ser
protegido (patrimônio, propriedade, livre iniciativa, etc.) em ambos os casos é
idêntico.
Demais disto, não se pode olvidar que a fonte da
arrecadação tributária é a atividade produtiva, sendo desinteressante ao
próprio Fisco comprometê-la, sob pena de, ao cabo, ver as receitas
diminuírem, em prejuízo de toda a coletividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tudo isto, o E. STF sedimentou o
entendimento de que aplicável às multas o princípio do não-confisco. Veja-
se, a título exemplificativo (no mesmo sentido: RE no 632.315 AgR/PR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 14.8.2012; AI no 805.745 ED/PR, Rel. Min.
ROSA WEBER, 1a Turma, j. 29.5.2012):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO
DO
EFEITO
DE
CONFISCO.
APLICABILIDADE.
RAZÕES
RECURSAIS
PELA
MANUTENÇÃO DA
MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A
GRAVIDADE DA PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal
Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco
aplica-se às multas.
(...)
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF,
RE no 523.471 AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2a Turma, j.
6.4.2010 o grifo o foi por nós)
Assentada tal premissa acerca da aplicabilidade
da vedação de efeito confiscatório às multas, cumpre perquirir, in
concretu, os casos em que tal ocorre.
Consabido, o efeito confiscatório há de ser
aferido segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo
seu valor se coadunar com a gravidade e efeitos da conduta lesiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nunca se deslembrando, por evidente, do caráter repressivo e
educativo da punição, o qual serve ao nobre propósito de
desestimular comportamentos lesivos ao Fisco.
À vista de tudo isto, debruçando-se sobre a
tormentosa questão envolvendo a adequabilidade do valor da multa
fiscal, o E. STF adotou o posicionamento de que a penalidade
adquire efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor do
imposto devido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MULTA
FISCAL.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou
mais do valor do tributo devido. Precedentes.
II
Agravo regimental improvido. (STF, RE no 657.372
AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 28.5.2013
o grifo o foi por nós)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
MULTA
MORATÓRIA
APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES
DO TRIBUNAL PLENO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu,
em diversas ocasiões, serem abusivas multas
tributárias que ultrapassem o percentual de 100%
(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
Min.
ILMAR
GALVÃO,
Tribunal
Pleno,
DJ
de
14-02-2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Assim, não possui caráter confiscatório multa
moratória aplicada com base na legislação pertinente
no percentual de 40% da obrigação tributária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
RE no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma, j.
4.6.2013 o grifo o foi por nós)
Absolutamente
coerente
o
posicionamento,
afinal, parece exacerbado aplicar multa em valor superior ao próprio
benefício econômico auferido pela conduta infratora, a toldar a
penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito confiscatório.
Partindo destas relevantes diretrizes, cumpre,
então, perquirir sobre o quantum da multa no caso vertente.
Verifica-se, pois, que a supracitada multa
corresponde a valor superior ao patamar máximo permitido (cerca de 115%
do valor principal), o que a caracteriza como confiscatória.
Havendo fundada controvérsia sobre a inclusão
de juros de mora na base de cálculo da multa, e com o intuito de evitar
tumulto processual, de rigor que a continuidade dos atos executivos
fique limitada à cobrança da multa correspondente a 100% do valor do
tributo (obrigação principal), excluídos, por ora, os juros de mora da
referida base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa mesma esteira já teve a oportunidade de
se manifestar este E. TJSP, em caso análogo:
AÇÃO ANULATÓRIA - Multa Moratória
Conquanto
possua caráter punitivo, não pode ser convolada em
ato confiscatório
Penalidade fixada em mais de
1000% (um mil por cento) sobre o valor do tributo
devido (ICMS)
Descabimento
Ainda que o art.
150, IV, da CF, trate da vedação do efeito
confiscatório do tributo, é de se considerar, com
base em remansosa jurisprudência do STF, de que
esta limitação ao poder de tributar há de se estender
também à multa, ainda que não possua natureza de
tributo
Redução da multa a percentual, com a
ponderação do que definido nos termos do art. 527,
IV, 'd', c.c. parágrafos 1o e 10, do RICMS (Decreto no
45.490/00)
Embora não seja caso de anulação dos
autos de infração, cabível a redução da multa
aplicada - Procedência parcial da ação decretada
pelo Colegiado Recurso da empresa autora provido
em parte. (TJSP; Apelação 0001789-55.2012.8.26.0053; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2015; Data de Registro:
24/09/2015)
Registre-se que o caráter confiscatório da multa
aplicada não torna o título executivo ilíquido, tampouco impede seu
aproveitamento, bastando sua retificação por cálculo aritmético para que
a limitação de 100% do valor do tributo seja respeitada, não sendo
sequer necessária a substituição da CDA.
Por derradeiro, com relação à verba honorária,
tem-se como sedimentado que em casos rejeição do incidente, os
honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria demanda, que permanecerá em curso.
O
questionamento
permanece,
entretanto,
quando ocorre o acolhimento em parte da exceção, mas sem que se
tenha para tanto a extinção da execução.
Nesta
hipótese,
em decisão recente sob
Relatoria do ínclito Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, o A. STJ
sedimentou o seguinte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE
ACOLHIDA PARA REDUZIR A DÍVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO RECONHECIDO NA
DECISÃO AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO AO
VALOR DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica
desta Corte Superior, são devidos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida exceção de pré-executividade, ainda que
parcialmente.
2. No caso dos autos, o acolhimento da exceção de
pré-executividade
para
reconhecer
excesso
de
execução, ainda que para reduzir consideravelmente
o valor apresentado ao cumprimento de sentença,
configurou questão jurídica simples, de modo que se
tem por adequada a fixação de verba honorária no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1192233 / GO, Terceira Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, julg. 16/02/2016 grifo por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não pelo simples fato de a demanda
prosseguir que o excipiente se encontra impedido de colher os louros da
vitória. Faz jus, sim, em obter o ressarcimento das custas processuais a
que foi onerado, bem como seu patrono obter os correspondentes
numerários do êxito, na proporção do insucesso da pretensão executória
inicial formulada pela excepta, máxime porque necessária a contratação
de advogado pelo excipiente para invocar a exceção.
Corroborando tal entendimento, já decidiu este
E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE REJEITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
Matéria
suscitada.
Inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada e
caráter confiscatório da multa. Excipiente pretende o
reconhecimento que a incorreção na apuração do
"quantum debeatur" determina a nulidade das CDAs
e consequentemente conduz à extinção da execução.
Meio de defesa acolhido apenas em relação aos
juros, sem que tenha havido a condenação da
Fazenda ao pagamento de honorários. Recurso que
impugna apenas a ausência de arbitramento da verba
de sucumbência. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL
ACOLHIMENTO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE QUE REGISTRA EXPRESSAMENTE
O
NÃO
CABIMENTO
DE
CONDENAÇÃO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBÊNCIA.
Possibilidade
de
arbitramento.
Prevalência da causalidade, se considerado o
conteúdo econômico alcançado pelo manejo da
exceção de pré-executividade. Precedente no STJ a
partir
de
julgamento
no
regime
de
recursos
repetitivos (REsp n.o 1134186), albergando, com isso,
orientação adotada por este relator que considera a
causalidade e o proveito econômico, que se extrai do
incidente
de
defesa
acolhido
para
reduzir
o
"quantum", para fixar honorários de advogado,
independentemente da sobrevivência da execução.
Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos
repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que
parcial da impugnação gerará o arbitramento dos
honorários, que serão fixados nos termos do art. 20,
§ 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade, porquanto,
nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução" HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão
proferida na vigência do CPC/73. Aplicabilidade das
regras vigentes à época. Marco temporal. Precedente
do STJ. Sucumbência parcial. Compensação da
verba honorária. Inteligência do art. 21 do CPC/73 e
da Súmula 306 do STJ. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, COM OBSERVAÇÃO. (Agravo de Instrumento n.o
2221689-29.2016.8.26.0000; Relator: José Maria Câmara Junior;
Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 14/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento n.o 2229288-53.2015.8.26.0000;
Relator(a): Nogueira Diefenthaler; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
19/02/2016; Data de registro: 19/02/2016)
A condenação aos honorários subsiste ainda
que não haja pretensão resistida, face ao princípio da causalidade. A
respeito da matéria, leciona a doutrina de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de Processo Civil
adotou
a
sucumbência
como
critério
para
a
atribuição da obrigação pelo custo do processo.
Esse é o critério adotado nas legislações em geral,
apoiado na premissa de que a vitória processual de
quem tem razão deixaria de ser integral quando ele
tivesse de suportar gastos para vencer. (...) O
processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações
alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente
ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem
a instauração de processo algum. A condenação pelo
custo processual é, pois, consequência necessária
da necessidade do processo (Chiovenda) (...) não se
trata de atribuir ilicitude ao direito de ação ou de
defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de
despesas, pelas quais o causador deve responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Liebman).1

E ainda, os ensinamentos de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY2:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, pro exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
Destarte, cumpre-se destacar que “a imposição
dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2008, DJe 12/05/2008).
Contudo, a despeito do provimento deste
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
2 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, o valor arbitrado na origem já se mostra suficiente para
remunerar condignamente os causídicos.
Malgrado o capítulo da sentença referente aos
honorários advocatícios não tenha sido objeto de impugnação pelo
recurso fazendário, tratando-se de hipótese em que admitida a remessa
necessária, aplica-se a Súmula 325 do STJ, pela qual “A remessa
oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários
de advogado.” (o grifo o foi por nós).
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial no art. 85, §8o apenas
para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, uma vez verificada igual desproporção
acaso irrisória fosse a respectiva quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Dessa forma, não se evidenciando grande
complexidade na resolução da controvérsia, haja vista trata-se de matéria
pacificada no âmbito jurisprudencial, e considerados ainda o trabalho
empreendido pelo patrono da excipiente, de rigor a mantença, por juízo
de equidade, de verba honorária correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia apta a remuneração condigna do advogado de forma
proporcional e razoável, sob pena de excessiva oneração dos cofres
públicos.
Em suma, reforma-se parcialmente a r. decisão,
para determinar o recálculo da multa aplicada, observando-se o limite
de 100% do valor do tributo exequendo, bastando, para tanto, a
retificação da CDA por cálculo aritmético, não sendo sequer necessária a
sua substituição.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso interposto.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.856
Agravo de Instrumento no 2186173-06.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Midland Logística Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece –
com inelutável clareza – qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação do
parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa
ou a se preferir, da
importância do direito em discussão
ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Não é por outra razão que o eminente jurista IVES GANDRA DA SILVA
MARTINS, no artigo intitulado Quando os juristas dificultam ,5 acentuou que:
Mestre Canuto costumava dizer que, normalmente, o que está escrito
na lei é o que deve ser seguido, e não as teorias dos sábios que
encontram mil e uma interpretações atrás de cada palavra colocada na
lei, tendo o talento de tornar herméticas e fechadas só para a
compreensão dos iluminados as mais singelas disposições feitas para
serem vividas e entendidas pelo cidadão comum.
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão

relevante embora
distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que o não acompanho na
parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de seu
entendimento acerca dos embargos de declaração.
5 Jornal O Estado de São Paulo, edição de 3/9/2020, p. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A871
22
26
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A00E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186173-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.